Tribunal: TJMT
Processo: 0014131-15.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014131-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. G. E. P. - CPF: 019.728.611-90 (APELANTE), ELAINE ESCOBAR MEDEIROS - CPF: 632.440.801-97 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), AFRANIO BATISTA DA COSTA (APELADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ELAINE ESCOBAR MEDEIROS - CPF: 632.440.801-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014131-15.2016.8.11.0041

APELANTE: L. G. E. P.

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

AFRANIO BATISTA DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – BEBÊ PREMATURO –INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DENOMINADA
RETINOPATIA DA PREMATURIDADE
– SEQUELA PERMANENTE – CEGUEIRA IRREVERSÍVEL – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO – DESCABIMENTO ­– PERÍCIA MINUCIOSA E PRECISA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PERÍCIA CONCLUSIVA PARA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR COM A SEQUELA DO MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade

do recurso se consta dos autos que o apelo foi protocolado no último dia do prazo recursal.

A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau é sanável pela intervenção do
Parquet
em segunda instância, em homenagem aos princípios da economia processual e primazia pelo julgamento de mérito.

Descabe a alegação de que o laudo pericial é incompleto se constatado que o perito foi minucioso, preciso e enfrentou satisfatoriamente todos os quesitos apresentados, fazendo remissão aos itens do texto no qual as indagações já haviam examinadas.

Não se verifica prejuízo à parte na ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, quando os fatos narrados na petição inicial são os mesmos relatados ao perito nas entrevistas e repetidos nas impugnações às contestações, bem como

a constatação da culpa, no caso, somente pode ser averiguada de forma segura pela perícia.

Sendo conclusivo o laudo pericial acerca da impossibilidade de atribuir ao atendimento médico hospitalar o motivo da sequela irreversível do menor (cegueira advinda de parto prematuro e complicação da
Retinopatia da Prematuridade
), há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, pois ausente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos requeridos/apelados.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014131-15.2016.8.11.0041

APELANTE: L. G. E. P.

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

AFRANIO BATISTA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
L. G. E. P.

representado por sua genitora ELAINE ESCOBAR MEDEIROS
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e de
AFRANIO BATISTA DA COSTA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta o apelante a nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, diante de decisão desfavorável ao menor.

No mérito, sustenta que a conclusão do perito demonstra que pretende isentar o hospital e o médico pediatra de responsabilidade, uma vez que não foram tomados procedimentos obrigatórios quando do nascimento do menor, em razão da sua prematuridade (não foi realizado o exame fundoscopia a ser realizado por um médico oftalmologista).

Assevera que o referido exame é obrigatório nos recém nascidos com idade gestacional abaixo de 28 semanas e peso, ao nascer, menor ou igual a 1.650 kg.

Alega que o laudo pericial não foi respondido de forma satisfatória, uma vez que não contém as devidas explicações dos quesitos conforme pedido, bem como que devido a complexidade do caso, a douta magistrada singular deveria ter procedido a audiência de instrução e julgamento, com oitiva dos pais dos menores e de testemunhas, garantindo a busca da verdade real.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o médico apelado (AFRÂNIO BATISTA DA COSTA) suscitou preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, refutou as argumentações do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 47360614)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014131-15.2016.8.11.0041

APELANTE: L. G. E. P.

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO:

AFRANIO BATISTA DA COSTA

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo o recorrido, de acordo com a Portaria-Conjunta 305/2020 os prazos dos processos eletrônicos voltaram a fluir a partir de 04/05/2020. Segue argumentando que publicada a sentença em tal data, o prazo recursal teria se iniciado em 05/05/2020 e findado em 25/05/2020. Assim, o recurso protocolado em 26/05/2020, estaria intempestivo.

Contudo, observa-se dos autos que o apelo foi protocolado no ultimo do prazo recursal, dia 25/05/2020 às 12:43 (ID 47360609), ou seja, tempestivamente.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público na primeira instância, por ser o autor menor e a sentença ter sido desfavorável.

Com efeito, de acordo com o artigo 178 do CPC/15 o Ministério Público deve ser intimado para intervir nos processos que envolve interesse de menor incapaz, como ocorre
in casu
.

Entretanto, tal irregularidade é sanável com a intervenção do
Parquet
em segunda instância, contemplando assim os princípios da economia processual e de primazia pelo julgamento de mérito.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM SEGUNDA INSTÂNCIA –SUPRIDA - PARTILHA JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - DIVISÃO IGUALITÁRIA – VERIFICADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados
.” (N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) Divergindo os herdeiros quanto à divisão do patrimônio do de cujos, correta a sentença ao partilhar igualitariamente os mesmos como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Caso contrário, a solução do litígio em trâmite há longos anos restaria adiada em face do impasse havido entre os sucessores quanto à avaliação dos imóveis a serem partilhados
." (TJMT - N.U 0029075-61.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) Grifei.

No caso, a própria Procuradoria Geral de Justiça manifestou entendimento nesse sentido, inexistindo prejuízo à parte com a intervenção do
Parquet
nesta instância.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 47360457) que o autor, ora apelante, nasceu, prematuramente, em 28 de abril de 2003, no HGUNIC – Hospital Geral Universitário (primeiro requerido), pesando 1.650 gramas, com diagnostico de idade gestacional de 28 (vinte e oito) semanas, sendo encaminhado imediatamente à incubadora.

Segundo o demandante, a Retinopatia de Prematuridade é uma enfermidade que provoca alteração no crescimento da retina, e o seu aparecimento está ligado a idade gestacional e ao peso. A doença se desenvolve de forma progressiva, causando em último estágio o deslocamento da retina, o que se tratado em tempo, evita a cegueira.

Narra que ao nascer, o primeiro requerido deveria ter providenciado o exame fundoscopia (exame que detecta o mal descrito no recém-nascido prematuro), o que, entretanto, não ocorreu.

Consta que o autor permaneceu internado junto à unidade hospitalar requerida por dois meses sem que a equipe médica fizesse os exames necessários que um recém- nascido prematuro necessita para diagnosticar a doença de retinopatia da prematuridade.

Relata que após a alta hospitalar, sua genitora percebeu que o autor não enxergava, motivo pelo qual procurou um profissional especialista e, após realização dos exames necessários, diagnosticou o recém nascido com “retinopatia de prematuridade” em estágio irreversível, com cegueira completa.

Sob alegação de que o hospital requerido e o pediatra responsável (segundo requerido), foram negligentes, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nas alegações de: que o hospital requerido foi negligente ao não realizar o exame de
fundoscopia, obrigatório nos recém nascidos com idade gestacional abaixo de 28 semanas e peso, ao nascer, menor ou igual a 1.650 kg; que o laudo pericial é incompleto, pois não contém as devidas explicações dos quesitos conforme pedido; e a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva dos genitores do menor e de testemunhas era necessário, devido a complexidade do caso.

A despeito das alegações do recorrente, observa-se do laudo pericial (IDs 47360596

a 47360603) que o perito foi bastante minucioso e esclarecedor, realizando seu trabalho com base em entrevistas com o autor e sua genitora, exame de todo os documentos referentes ao nascimento, a internação no hospital requerido, além de consultas e exames realizados posteriormente pelo apelante.

No tocante à suposta obrigatoriedade de realização do exame de fundoscopia em recém nascido prematuro, consta da perícia que somente no final do ano de 2002, pouco tempo antes do nascimento do recorrente (28/04/2003), foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para prevenção da retinopatia prematura - ROP, estabelecendo os seguintes critérios:

"
Critérios de exame: a. PN ≤1.500 gramas e/ou IG ≤ 32 semanas; b. Considerar o exame em RNs com presença de fatores de risco; i. Síndrome do desconforto respiratório; ii. Sepse; iii. Transfusões sanguíneas; iv. Gestação múltipla; v. Hemorragia intraventricular. c. Primeiro exame: entre a

4ª e 6ª semana de vida
;" (ID 47360598 - Pág. 4)

Também esclarece o perito, com base nos prontuários médicos, que o menor nasceu com idade gestacional de 32 semanas e dois dias, permanecendo internado por 23 dias (e não dois meses, conforme alega o apelante), ou seja, recebeu alta antes de atingir o período no qual é recomendável a realização do exame.

Conclui a perícia que embora a cegueira do autor seja decorrente do parto prematuro, internamento em UTI e da complicação da Retinopatia da Prematuridade, a genitora do menor, por já ter tido parto prematuro anteriormente, deveria ter realizado acompanhamento da gravidez em serviço Pré-Natal de Alto Risco, não sendo possível caracterizar falhas do hospital nos serviços prestados, cujo atendimento pediátrico possibilitou ao recém nascido transpor riscos de morte pela prematuridade e obter alta em boas condições clínicas.

Ademais, esclarece o perito que ao ser realizada a consulta pediátrica de rotina aos 30 (trinta) dias e 60 (sessenta) dias depois da alta hospitalar, não houve relato de avaliação oftalmológica ou encaminhamento para especialista, o que ocorreu apenas depois de 90 (noventa) dias, quando a genitora do infante notou os sintomas no filho.

Nesse contexto, convém transcrever a conclusão da perícia:

"
Inquestionável a cegueira total do autor advinda de parto prematuro, internamento em UTI e a complicação da Retinopatia da Prematuridade.

Importante frisar que em virtude de mãe ter tido parto prematuro anteriormente, configura a segunda gravidez de risco e deveria ter realizado o acompanhamento da gravidez em Serviço de Pré-Natal de Alto Risco.

Não foi possível caracterizar falhas do HGU - Hospital Geral Universitário - nas internações realizadas - materno-infantil.

O atendimento pediátrico ao RN internado em UTI possibilitou transpor riscos de morte pela prematuridade e obter alta em boas condições clínicas.

A alta hospitalar foi corretamente orientada pelo pediatra, que além de prescrição médica, realizou orientações oral e escrita à genitora. Registro que não está presente documento escrito de encaminhamento a especialistas.

A avaliação oftalmológica questionada (fundoscopia) deveria ocorrer entre a 4 a 6 semanas de vida extrauterina do RN; ou seja, em período posterior à alta hospitalar.

Foi realizada consulta de rotina pediátrica ao RN cerca de 30 dias após alta hospitalar e não houve relato de avaliação oftalmológica ou encaminhamento para oftalmologista. Tal falta poderia ser fator fundamental para diagnostico em tempo adequado em relação a ROP.

O prematuro foi submetido a exame oftalmológico som diagnostico de ROP e encaminhado por médico oftalmológico especialista em retina, através de TFD, para realizar cirurgia oftalmológica de urgência.

A demora (06 meses) na realização da cirurgia de urgência a ser realizada no RN também pode ter contribuído para o insucesso terapêutico, que poderia resguardar a visão de um olho.

A ROP era um grande problema gerador de cegueira no passado e continua sendo problema na atualidade. As políticas públicas de saúde no Brasil guardam uma enorme distância entre a retórica e as práticas no SUS, que ainda atualmente tornam muito difícil o acesso a especialistas, exames e tratamentos especializados, possibilitando que condições clínicas sanáveis se transformem em sequelas definitivas, como neste caso. (vide anexos)

Desta forma, destar tratar-se de cegueira, provavelmente decorrente de complicações da prematuridade, que teria chance de ser evitada, não é possível atribuir que o atendimento médico hospitalar prestado ao RN no HGU tenha sido o causador da sequela irreversível
." Grifei

Conforme se denota, o perito foi minucioso e preciso, inexistindo vícios ou irregularidades que afastem a credibilidade do seu trabalho.

Além disso, ao contrário do que alega o apelante, todas as questões levantadas pelas partes foram satisfatoriamente enfrentadas e os quesitos apontados como incompletos, na realidade, foram respondidos em questões analisadas anteriormente, fazendo o perito várias remissões aos itens do texto no qual as indagações foram examinadas, prática usual, aliás, nos laudos periciais.

Por fim, não se verifica prejuízo à parte na ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva dos genitores do menor e profissionais que acompanharam o bebê.

Isto porque, consoante se denota dos autos, os fatos narrados na petição inicial foram os mesmos relatados ao perito nas entrevistas com a sua genitora e repetidos nas impugnações às contestações. Além disso,

a constatação da culpa, no caso, somente poderia ser averiguada de forma segura pela perícia.

Portanto, sendo conclusivo o laudo pericial acerca da impossibilidade de atribuir ao atendimento médico hospitalar a causa da sequela irreversível do menor (cegueira advinda de parto prematuro e complicação da Retinopatia da Prematuridade), há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, pois ausente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos requeridos/apelados.

Nesse sentido, aliás, bem destacou o douto Procurador de Justiça:

"

Segundo a perícia, somente no final do ano de 2002, pouco tempo antes do nascimento do recorrente, que se deu em 28/04/2003, foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para prevenção da retinopatia prematura, estabelecendo a necessidade do exame entre a 4ª (quarta) e a 6º (sexta) semana de vida.

Os documentos do prontuário médico indicam que Luys Guilherme permaneceu internado no Hospital Geral Universitário por 23 (vinte e três dias) e não por aproximadamente dois meses como afirmado na petição inicial, de forma que teve alta antes de atingir o período no qual o exame é realizado.

Também foi possível constatar que o recorrente sempre foi atendido por médicos e os estudantes universitários somente assistiam os acompanhamentos para fins de aprendizado em razão de convênio firmado com a Universidade de Cuiabá.

[...]

Conforme bem explanado no ato sentencial combatido e por mim mencionado anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade civil dos profissionais liberais deve ser apurada mediante verificação de culpa.

Ausente qualquer das modalidades de culpa, não há se falar em dever de reparar do médico.

Em relação ao hospital, embora sua responsabilidade seja objetiva, a presença do nexo causal é imprescindível para que seja fixada a obrigação de reparar e, no caso ora analisado, tal elemento da responsabilidade civil não está presente.

Considerando os elementos amealhados nos autos e legislação pertinente, recomendo o desprovimento do presente recurso de apelação.
" (ID . 50978997)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, suspendendo, entretanto, a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do referido Diploma Processual Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020